Tribunal: STF
Processo: ARE 1391422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Criminal do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, para manter a condenação que lhe foi imposta, porque incurso no art. 330 do Código Penal. 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 11, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-11), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput, e incisos II, X, XI, XII, XLVI e LVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 15, p. 1).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 17, p. 1-5).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 22, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental (eDOC 28, p. 1-7), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do presente processo, nos termos dos arts. 66 e 67 do RI/STF (eDOC 30, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento e provimento do Agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 38, p. 1-9). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, apesar de relevante, supero a arguição de fundamento de impedimento do Juiz-Presidente prolator da decisão ora agravada, conforme sustentado neste ARE.



    Explico.



    É que, ainda que assim não fosse, consoante asseverado na manifestação do Parquet federal (eDOC 38, p. 1-9), “(...) a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Destarte, não há sentido prático em determinar a devolução dos autos para que seja efetuada nova análise de admissibilidade recursal, uma vez que tal decisão não é vinculativa ao Supremo Tribunal Federal, que também exerce esse juízo. (...) Nesse contexto, não deve ser reconhecida a nulidade arguida, por ausência de prejuízo à defesa (pas de nulitté sans grief), tendo em vista que será realizada diretamente na Corte Suprema a análise da admissibilidade do presente recurso extraordinário” (eDOC 38, p. 4). 



    No caso, o RE não reúne condições de procedibilidade.



    Inicialmente, frise-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF:



    “(...) no tocante à contrariedade aos princípios da legalidade, da privacidade e da individualização da pena, o recurso extraordinário não comporta provimento, pois o acórdão da Turma Recursal, então impugnado via recurso extraordinário, decidiu a questão com base nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal e na legislação infraconstitucional pertinente, de modo que qualquer violação a princípios e dispositivos constitucionais apontados pelo agravante só poderiam configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição.



    13. Nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, ‘a matéria relativa a tipicidade do crime de desobediência possui índole infraconstitucional. Suposta violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais nas quais se fundamentou o acórdão recorrido, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.’ (ARE 1167821/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-019 de 01/02/2019).



    14. E, especificamente em relação à alegação de ilicitude das provas obtidas na abordagem pessoal do agravante, sem fundadas suspeitas, a questão foi assim delineada pelo acórdão recorrido (fls. 1.266/1.267):



    ‘Segundo consta nos autos, os Policiais Militares acima citados realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o autor dos fatos, já conhecido nos meios policiais, comportando-se de forma estranha. Nesse momento, perceberam que o apelante, assim que percebeu a presença dos agentes, retirou-se do local e quando lhe foi dada a ordem legal de parada, desatou em fuga, correndo através de terrenos baldios e pulando sobre uma cerca de arame farpado, restando, inclusive, ferido, desobedecendo, assim, a ordem legal de parada. 



    Ao apelante foi imputada a prática da infração penal prevista no artigo 330 do Código Penal, que assim dispõe: 



    Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa. 



    O núcleo-verbal do tipo é desobedecer, que tem o sentido de deixar de atender a uma ordem, não bastando tratar-se de pedido ou solicitação, devendo ser direta. 



    A legalidade deve ser substancial e formal, além de emanar de funcionário público com a necessária competência tanto para expedir quanto para executar a ordem. O tipo subjetivo perfaz-se pelo dolo. 



    Cumpre perquirir, desta forma, a legalidade desta ordem de parada dada pelos policiais militares a fim de submeter o agente à busca e apreensão pessoal.



    Ouvido durante o termo circunstanciado, o policial militar André de Queiroz Cardoso mencionou a ‘atitude suspeita’ do acusado: ‘ao tentarem realizar a abordagem do autor que estava em atitude suspeita, este não obedeceu a ordem de parada e fugiu correndo, através de terrenos baldios e pulando por sobre cerca de arame farpado, ferindo-se; que, disse que correu, porque ficou com medo; que, negou a intenção de praticar qualquer ilícito’ (fls. 3). 



    Em juízo referido policial esclareceu ao Magistrado que a tentativa de abordagem ocorreu porque o acusado se encontrava em uma região com grande índice de furtos e observava os estabelecimentos comerciais com certo interesse, presumindo-se que o réu se preparava para a prática de crime de furto, parecendo estudar a possibilidade de praticar um crime contra o patrimônio. 



    O policial militar Laroca, por sua vez, ouvido perante o Magistrado, também prestou depoimento no mesmo sentido, afirmando que o bairro próximo ao Jardim Martinez é pródigo em furtos de residências e, em patrulhamento pelo local, avistaram o réu em local escuro e olhando os imóveis. 



    Assim, é da prova formada tanto na fase administrativa como em Juízo, pelos policiais que realizaram a apreensão, que a averiguação em tela se deu em razão de suspeitas regulares. Ora, o acusado foi avistado em local escuro, observando as casas do bairro e em região com grande índice de furtos, sendo ele já condenado anteriormente pela prática de tráfico de entorpecentes, delito com estreita relação com crimes contra o patrimônio, tendo até mesmo praticado um crime de roubo.



    Não restam dúvidas, pois, de que a tentativa de uma busca e apreensão no corpo do acusado teria sido realizada de forma legítima e válida, pois havia fundada suspeita de que o acusado se preparava para a prática de furtos. 



    E a fundada suspeita é perfeitamente conceituada pela legislação, por meio dos art. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, e pela doutrina. Assim, se pretende centrar o foco no procedimento da busca pessoal no corpo do indivíduo e nas suas vestes, quando, no caso mais específico, o policial se utilizar deste instrumento, e constatar em determinadas pessoas, algum comportamento adverso, incomum, não corriqueiro, não usual e que o motive a suspeitar que algo esteja acontecendo e que possa ser um crime nos seus atos preparatórios, como é o caso dos autos. 



    Se assim não fosse, seria vedado aos policiais militares exercerem o policiamento ostensivo em bairros da cidade, permitindo-se que qualquer pessoa andasse armada, portando drogas e quaisquer objetos de crime e não possa sequer ser abordada pela polícia, enquanto não pesar sobre ela a fundada suspeita. Ora, o direito de não ser importunado não pode prevalecer sobre o direito da sociedade de ter paz e viver longe da criminalidade. 



    Assim, fica afastada a alegação da nobre defesa no sentido de que a ordem de parada dada pelos policiais militares seria ilegal, de forma a descaracterizar o delito de desobediência.’ 



    15. Como visto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa às alegações de ilegalidade na atuação policial e de atipicidade da conduta do agravante, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal) e nos fatos e provas constantes dos autos, devidamente produzidas no decorrer da instrução processual.



    16. Assim, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelo acórdão impugnado, o qual reconheceu a prática do delito de desobediência, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias. Aplica-se, portanto, os termos da Súmula 279/STF.



    17. Em casos análogos, seguem os seguintes acórdãos:



    ‘DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1209253 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-191 de 3/9/2019). 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL E FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.’ (RE 1108654 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-123 de 21/6/2018).” (eDOC 38, p. 4-8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente